Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004772-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO –
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1050329-92.2020.8.11.0041, promovida pela Agravada, deferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da CDA n. 20126272.

Assevera, o Agravante, que a CDA em referência é oriunda da conduta infratora consistente na falta de repasse de ICMS – omissão de Entrega do Anexo III – Distrib. Congêneres, da qual o Agravado foi arrolado na condição de contribuinte solidário, porque adquiriu o produto de outra empresa (Fabinini Incorporadora e Construtora VIX LTDA – EPP).

Aduz que a aludida responsabilidade solidária decorre de expressa previsão legal (responsabilidade solidária - artigos 124, I, CTN) ante seu vínculo direto com o fato gerador.

Sustenta, a Recorrente, que a probabilidade do direito do autor/agravado não se encontra devidamente evidenciado nos autos, porque inexiste nos autos o depósito em dinheiro do valor do crédito tributário.

A liminar foi, por mim, indeferida. Id. 86677997.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 89506499.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Como visto, a Fazenda Pública Estadual pretende a sustação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20126272, com relação ao requerente, ora Agravado.

Com efeito, em relação à probabilidade do direito invocado pelo agravado, ressalta-se que a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Sabe-se que a responsabilidade solidária, por interesse comum, decorrente de ato ilícito, demanda que a pessoa (física ou jurídica) a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou o responsável por substituição.

Deve-se comprovar, portanto, o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária:

(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular");

(
ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes;

(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).

Veja-se que a participação em um grupo econômico não retira das sociedades que o compõe a sua individualidade e autonomia, de modo que seus direitos, obrigações e patrimônio não se misturam. Em regra, cada uma delas irá responder sozinha pelos seus débitos, inclusive tributários, a menos que haja lei específica que determine esta responsabilidade, o que não ocorre no Direito Tributário.

Sobre a obrigação solidária baseada no interesse comum, assim se manifestou Kiyoshi Harada
[1]
, afirmando que se trata de um grande equívoco considerar como obrigadas solidárias as sociedades que pertencem a um mesmo grupo econômico:

Quanto à responsabilidade prevista no inciso II, do art. 124 do CTN já a examinamos em estudos anteriores concluindo que a ordem jurídica vigente não abriga a chamada responsabilidade solidária objetiva. A responsabilidade tributária solidária de que cuida o inciso I é um dos temas onde grassa a maior confusão. Basta a interdependência entre as empresas, caracterizada pela composição do capital ou pela identidade de pessoas que compõem as sociedades para concluir-se pela responsabilidade tributária solidária. Isso é um grande equívoco. Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I do CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas. Para que isso ocorra é indispensável a configuração do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal.

Paulo de Barros Carvalho
[2]
ensina que a solidariedade fundada no interesse comum jamais poderia se instalar entre sujeitos passivos que estão em pólos distintos de uma relação jurídica. Inclusive defende que, no caso do ICMS, o vendedor e o adquirente da mercadoria não possuem interesse comum:

Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalarse entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador.

Assim, a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de sorte que o Fisco deve discriminar, de maneira detalhada, a conduta de cada participante, e demonstrar a prática de atos ilícitos em conjunto, com vistas à evasão fiscal, o que
somente será possível constatar no curso da instrução processual.

Dessarte, o juiz monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, ao analisar os autos, deferiu a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Com relação à necessidade de depósito, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o artigo 151 estabelece as hipóteses para sua concessão:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento

e as provas, para então, decidir, merecendo credibilidade, mormente quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.

Sabe-se que o rol do artigo citado alhures não é cumulativo, de sorte que o preenchimento de qualquer uma das hipóteses ali previstas tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Assim o julgador, ao se deparar com o pedido de suspensão de exigibilidade, que esteja alicerçado no inciso V do artigo retrocitado, tal como se verifica do caso em tela, deve aferir o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 CPC). E uma vez constatado os requisitos, a deve ser concedida a medida de urgência.

Posto isto, constata-se que o perigo da demora é evidente, uma vez que não há olvidar que a presença de restrição fiscal traz deletérios à atividade empresarial, já que, como se sabe, a regularidade fiscal é condição para o desenvolvimento da atividade econômica, notadamente, para a obtenção de crédito e contratação com o poder público.

Assim, presente os requisitos para concessão da medida liminar, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

[1]

HARADA, Kiyohi. Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Florianópolis: Portal Jurídico Investidura. 2009. Disponível em: http://www.investidura.com. br/biblioteca-juridica/artigos/direito-tributario/3454 Acesso em: 18/02/2022

[2]

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 8. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022